Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016187-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
PACIENTE: REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA
Vistos.
RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (advogado), impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de REINALDO ALCANTARA NOGUEIRA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, inciso II c/c §2a-B e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara-MT.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Aduz ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena, será o diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Por fim, requer o impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que na data de 14 de abril de 2020, no período vespertino, os imputados Vitor Gabriel Carvalho Pontes, Victor Gabriel Florêncio da Silva, Reinaldo Alcântara Nogueira, Daniel Marcos da Silva e Marcos Durci Martins de Oliveira associaram-se na residência do também imputado Leonardo Brustolin, com o fim específico de cometerem roubos de veículos na cidade de Juara, no intuito de levarem para a divisa com o país da Bolívia para receptação.
Consta ainda que por volta das 19 horas, na Rua Aracaju, 505-N, Bairro Aeroporto, cidade de Juara-MT, os imputados, Vitor, Victor, Reinaldo e Marcos avistaram e abordaram a vítima André no momento em que esta chegava em sua residência e abria o portão para adentrar com o veículo, se dirigindo para a Avenida Francisco Pereira Azoia, no109-S, setor industrial, cidade de Juara-MT, onde, por volta das 20 horas, adentraram a casa das vítimas Aparecido e Laurinda, e, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram uma caminhonete e uma arma de fogo registrada em nome da vítima Aparecido.
Ressalto de imediato que a impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos de roubo qualificado consumado e associação criminosa.
No que importe a falta de fundamentação para a decretação da segregação cautelar do paciente, o magistrado, tida como autoridade coatora, decidiu pela prisão preventiva do beneficiário, ressaltando que o paciente confessou participação no crime de roubo, sendo que somente foi encontrado após auxílio através de informações de outro membro (Vitor Gabriel Carvalho) da ação criminosa supostamente perpetrada, que indicou onde o beneficiários e outros investigados encontravam-se, bem como, afirmou ter engendrado a ação criminosa com o auxílio dos demais membros, a mando da Organização Criminosa conhecida como Comando Vermelho. (id. 52858470).
Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de piso para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se no fato de os crimes em tese cometidos pelo paciente e outros indivíduos, se deram com violência e são gravíssimos, assim como que cometeram as ações criminosas a mando do Comando Vermelho, e entre as ações, teriam outras ainda carentes de apuração, porém sob a orientação da referida organização, como tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de arma de fogo e homicídios de traficantes rivais.
Ademais, nota-se dos autos, ao menos nesse momento perfunctório, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, como deseja demonstrar a impetrante, visto estar o paciente, ao menos até o presente momento, sendo denunciado pelos delitos de roubo qualificado e associação criminosa, nada obstando que surjam ao longo da investigação, e posterior persecução criminal, elementos que mudem o quadro apresentado neste momento pela interessada.
Em tempo, a referida alegação, demanda a verticalização dos elementos fático-probatórios inerentes ao caso investigado, não se prestando o presente instrumento, ferramenta hábil tal intento, em razão de suas estreitas balizas.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais e a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do mesmo código.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Desta feita, in casu, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no mandamus ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator